Tribunal: TCU
Processo: 000.873/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.873/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Darde (XXX.266.790-XX); Andre Luiz de Albuquerque Barbosa (XXX.244.255-XX); Cecilia Castro Rodriguez (XXX.156.207-XX); Danilo Moreira Nascimento (XXX.811.626-XX); Eduardo Jorge Magalhaes Costa (XXX.832.571-XX); Fernanda Christina Sirio Luiz (XXX.778.017-XX); Francinaldo Carolino Rolim (XXX.821.044-XX); Luiz Fellype de Oliveira Leite (XXX.129.002-XX) 1.2. Órgão: Defensoria Pública da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.